Tribunal: TJSP
Processo: 2266106-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Suspensão do processo até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Embargos julgados em dois graus de jurisdição, estando pendente exame de admissibilidade de recurso especial. Suspensão da execução, porém, mantida por outro fundamento. Executada incluída no polo passivo em razão de não ter sido promovido inventário dos bens do falecido devedor.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Suspensão do processo até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Embargos julgados em dois graus de jurisdição, estando pendente exame de admissibilidade de recurso especial. Suspensão da execução, porém, mantida por outro fundamento. Executada incluída no polo passivo em razão de não ter sido promovido inventário dos bens do falecido devedor. Posterior confirmação da legitimidade passiva da herdeira, ressalvado que sua responsabilidade estava adstrita às forças da herança. Advento de processo de inventário. Impossibilidade de aferir as forças da herança, o que ocorrerá somente com a homologação da partilha. Prejudicialidade externa que impede o prosseguimento do feito. Ressalva quanto à possibilidade de a exequente se voltar contra o espólio ou se habilitar nos autos do inventário. Pleito, no mais, de expropriação de bens da herdeira agravada, ao fundamento de que também figura como devedora do espólio. Hipótese de penhora de direito creditório, o que ainda não foi requerido nem deferido nos autos de origem. Decisão confirmada, por outros fundamentos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266106-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VILMA
APARECIDA NOGUEIRA PINTO, são agravados JULIANA FACHADA CÉSAR
RIBEIRO, NARA CRISTINA PINHEIRO FACHADA SZAFIR e ALESSANDRA
PINHEIRO FACHADA BONILHA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266106-62.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2266106-62.2019.8.26.0000
Agravante: Vilma Aparecida Nogueira Pinto
Agravados: Juliana Fachada César Ribeiro, Nara Cristina Pinheiro Fachada
Szafir e Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha
Comarca: São Paulo
Voto n. 8713
Agravo de instrumento. Ação de execução. Suspensão do
processo até o trânsito em julgado dos embargos à execução.
Embargos julgados em dois graus de jurisdição, estando
pendente exame de admissibilidade de recurso especial.
Suspensão da execução, porém, mantida por outro fundamento.
Executada incluída no polo passivo em razão de não ter sido
promovido inventário dos bens do falecido devedor. Posterior
confirmação da legitimidade passiva da herdeira, ressalvado
que sua responsabilidade estava adstrita às forças da herança.
Advento de processo de inventário. Impossibilidade de aferir as
forças da herança, o que ocorrerá somente com a homologação
da
partilha.
Prejudicialidade
externa
que
impede
o
prosseguimento do feito. Ressalva quanto à possibilidade de a
exequente se voltar contra o espólio ou se habilitar nos autos
do inventário. Pleito, no mais, de expropriação de bens da
herdeira agravada, ao fundamento de que também figura como
devedora do espólio. Hipótese de penhora de direito creditório,
o que ainda não foi requerido nem deferido nos autos de
origem. Decisão confirmada, por outros fundamentos. Recurso
desprovido.
Trata-se de ação execução por quantia certa contra devedor solvente
ajuizada por VILMA APARECIDA NOGUEIRA PINTO em face de CELSO MANOEL
FACHADA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266106-62.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Ante o falecimento do devedor originário, foi habilitada no polo
passivo a sucessora Juliana Fachada. Já na condição de executada, Juliana Fachada
opôs embargos à execução, alegando, dentre outras teses, ilegitimidade passiva para
ação de execução.
Os embargos à execução foram julgados procedentes, reconhecendo-
se a ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução.
A sentença, contudo, foi reformada em acórdão prolatado por esta
Câmara, sob o fundamento de que a sucessão processual foi consumada após pesquisa
que demonstrou a inexistência de processo de inventário, de sorte a reconhecer a
legitimidade da apelada para compor o polo passivo.
Retomada a execução, sobreveio a r. decisão increpada, que,
amparada pelo entendimento de que a executada responde pelo valor exequendo nos
limites da herança: (i) indeferiu o pedido de pesquisa de bens do de cujus pelo sistema
Infojud, porquanto já realizada nos autos; (ii) condicionou a apuração de haveres
relacionados a penhoras de quotas sociais da executada ao trânsito em julgado dos
embargos à execução; (iii) fundamentou suas decisões na circunstância de a
responsabilidade da executada Juliana estar limitada às forças da herança.
Irresignada, a exequente recorre, alegando, em síntese, que: (i)
consoante a súmula 317 do STJ, não há que se falar em aguardar o trânsito em julgado
dos embargos à execução, tendo em vista que estes foram rejeitados em sede de
apelação; (ii) é necessário que se efetuem novas pesquisas das declarações de
rendimentos do executado originário, tendo em vista que estas foram inutilizadas pela
serventia, em cumprimento da NCGJSP; (iii) com fulcro nos artigos 855, 856 e 857 do
CPC, a exequente pode penhorar valores da executada Juliana correspondentes aos
créditos que constituem direitos que compõem o ativo do espólio; (iv) “(...) a agravada
Juliana não responde pelo débito em execução apenas pela sua condição de herdeira
ou sucessora de Celso Manoel Fachada, mas também pelo fato de ser devedora do
espólio (...)”.
Requer a reforma da r. decisão para: (i) afastar a determinação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266106-62.2019.8.26.0000 -Voto no
4
suspensão da execução; (ii) determinar ao juízo de Primeiro grau as requisições das
cópias das declarações prestadas por Celso Manoel Fachada à Delegacia da Receita
Federal nos exercícios de 2012/2016, relativas aos anos de 2011/2015; (iii) ordenar os
atos necessários para a apuração dos haveres de Juliana Fachada em relação às
penhoras das quotas sociais da sociedade empresária Nações-Sequoia, atualmente CZ
Air Hangaragem de Aviões Ltda., e Sequoia Capital Ltda.
O recurso foi processamento às fls. 122/125 somente no efeito
devolutivo.
Contrarrazões às fls. 130/146.
As partes foram previamente instadas a se pronunciarem sobre a
existência de questão prejudicial (fl. 1153).
Manifestação das agravadas às fls. 1156/1159 e da agravante às fls.
1161/1179.
É o relatório.
Preservada a convicção da ilustre magistrada, o trânsito em julgado
da sentença proferida nos embargos não é requisito para a retomada da execução.
Com o julgamento do acórdão de apelação por este Colegiado, em
que se reconheceu a legitimidade passiva da herdeira Juliana Fachada, eventual
recurso ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal não terá efeito
suspensivo ex lege, o que autoriza, a princípio, a produção imediata dos efeitos do v.
acórdão.
Há, entretanto, outro óbice ao prosseguimento da marcha executiva
na forma pleiteada.
Conforme decisão colacionada às fls. 454/455, Juliana Fachada foi
incluída no polo passivo da execução, porque figura como sucessora do devedor Celso
Manoel Fachada, falecido no curso do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266106-62.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Esta Câmara, em apelação interposta nos embargos à execução,
reafirmou a legitimidade de Juliana, nos limites do quinhão que lhe cabe por força da
herança. Afinal, à míngua de inventário então instaurado, mostrou-se regular a
habilitação direta da sucessora, que teria o ônus de distinguir seus bens pessoais dos
bens a ela transmitidos com a abertura sucessão. Aplicou-se, com efeito, o disposto no
art. 1.792 do CC, segunda parte (“O herdeiro não responde por encargos superiores às
forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário
que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”).
No entanto, com o advento do processo de inventário (processo n.
1010300-70.2015.8.26.0004), tornou-se inviável definir os bens adquiridos pela
sucessão, porque a herança é mera universalidade de direito e, como tal, indivisível
(art. 1.791 do CC). Vale dizer, a presunção de que os herdeiros partilharam os bens
sem prévia formalização do inventário se desfez com promoção do referido processo.
Nessa perspectiva, a apuração das forças da herança, para fins de se
averiguar a responsabilidade de Juliana, como determinado no acórdão dos embargos
à execução, não depende de ato da herdeira, mas sim, da homologação da partilha.
Vale dizer, no momento, a pendência do inventário importa em
verdadeira questão prejudicial que obsta expropriação imediata dos bens da
sucessora.
Caso a exequente pretenda prosseguir com a execução, deverá fazê-
lo mediante inclusão do espólio, ou requerer o pagamento nos autos do inventário,
nos termos do art. 692 do CPC, in verbis:
“Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do
espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das
dívidas vencidas e exigíveis.
§ 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida,
será distribuída por dependência e autuada em apenso
aos autos do processo de inventário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266106-62.2019.8.26.0000 -Voto no
6
§ 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao
declarar habilitado o credor, mandará que se faça a
separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens
suficientes para o pagamento.
§ 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários
para o pagamento dos credores habilitados, o juiz
mandará aliená-los, observando-se as disposições deste
Código relativas à expropriação.
§ 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe
sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já
reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando
todas as partes.
§ 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre
a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade
de resultar delas a redução das liberalidades”.
É recomendável, aliás, que a credora assim o faça, em prestígio ao
princípio da efetividade da atividade satisfativa, pois, seja diretamente do espólio, seja
nos autos do inventário, obterá o adimplemento antes da partilha.
Nessa ordem, a despeito de ter sido reconhecida a legitimidade
passiva da herdeira Juliana, porquanto habilitada na execução antes da instauração do
inventário, a superveniência desse procedimento fez configurar questão prejudicial,
qual seja, a necessidade de apuração dos bens reservados a cada sucessor de Celso
Fachada, sob pena de não ser por possível aferir as força da herança.
Inviável, portanto, a retomada da execução.
No mais, a agravante almeja a continuidade da marcha executiva não
somente em razão da posição de herdeira da agravada, mas, além disso, do fato de
Juliana ser devedora do espólio de seu genitor Celso Fachada.
Todavia, a exequente não pleiteou a penhora de direito creditório do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266106-62.2019.8.26.0000 -Voto no
7
espólio. E, não tendo havido penhora, não se operou sub-rogação da exequente na
titularidade desse direito, o que impede, ao menos neste momento, a busca imediata
pela sua satisfação.
Anota-se, a propósito, que o espólio nem sequer é parte na
execução.
Logo, mostra-se irretocável o entendimento do Juízo a quo, ao assim
consignar no pronunciamento hostilizado: “Em que pese alegue o exequente ter havido
vultuosos empréstimos do de cujus em favor da ora executada, tal crédito deve ser
perseguido no espólio, uma vez que integrará o monte partilhável e por aquele juízo
será analisado eventual concurso de credores” (fls. 31/32).
Em síntese, a suspensão da execução contra a herdeira Juliana
Fachada é mantida, não obstante se adote fundamento diverso, isto é, a existência de
prejudicialidade externa consubstanciada na pendência da partilha nos autos do
inventário n. 1010300-70.2015.8.26.0004.
Ressalva-se, entretanto, que essa suspensão se aplica exclusivamente
à responsabilidade de Juliana Fachada na qualidade de herdeira, o que não afeta, em
tese, a possibilidade de a execução prosseguir em face do espólio de Celso Manoel
Fachada, caso a exequente tome as providências para tanto.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha
sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, por fundamentos diversos, nega-se provimento ao
recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora